Tribunal: TJDFT
Processo: 0706799-77.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA ILÍCITA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. ENTRADA AUTORIZADA. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. LEGALIDADE. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.
1. Apelação na qual a defesa requer a absolvição, alegando violação de domicílio na fase investigatória, e pugna pelo direito de recorrer em liberdade e pela gratuidade de justiça.
2. Restou evidenciado nos autos que os policiais ingressaram na residência do réu com autorização de sua esposa, e a defesa não comprovou quaisquer ilicitudes no procedimento a indicar a ocorrência da alegada violação de domicílio. 2.1 O encontro fortuito de provas, como ocorreu no caso em exame, também chamado pela doutrina de serendipidade, não implica irregularidade ou vício na diligência ou nas provas obtidas no curso de sua execução. 2.2 Havendo coerente e harmônico conjunto probatório, e mostrando-se lícitas as provas colhidas na fase de inquérito, devidamente confirmadas em juízo, deve ser mantida a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas.
3. Mantém-se a negativa de recorrer em liberdade, haja vista que o réu permaneceu preso durante toda a instrução processual, é reincidente no crime de tráfico de drogas, persistindo, portanto, os motivos que ensejaram a prisão preventiva para garantia da ordem pública, como devidamente fundamentado na r. sentença.
4. É do Juízo da Execução Penal a competência para analisar o requerimento de gratuidade de justiça, nos termos da Súmula 26 deste Tribunal: “Compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado”.
5. Apelação parcialmente conhecida, na parte conhecida, desprovida.